Tribunal: TJDFT
Processo: 0737355-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. COMPLEMENTO DE SOLDO. BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÀO NATALINA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do Distrito Federal em que busca a reforma da sentença que reconheceu o direito do autor ao pagamento da gratificação natalina sobre a complementação de soldo referente às parcelas vencidas a partir de 2016.
2 – Complementação de soldo. Base para o cálculo da gratificação natalina. Por força do art. 31 da Lei n. 10.486/2002, os militares do Distrito Federal percebem complementação de soldo, o qual deve atingir, na soma, valor não inferior ao salário mínimo. De outra parte, o art. 7o., inciso VIII, da CF, aplicável aos servidores públicos por expressa remissão do art. 39, § 3o. da mesma Carta, prevê: “décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria”. A Súmula Vinculante n. 16 dispõe que: "Os arts. 7o , IV , e 39 , § 3o (redação da EC 19 /98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público". Assim, não há como excluir a complementação de soldo da gratificação natalina, paga com base no art. 7o, inciso VIII da CF, que deve considerar a totalidade da remuneração.
3 – Distinção. Abono complementar. Na forma da Súmula Vinculante n. 15, "O cálculo de gratificações e outras vantagens não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo do servidor público". A regra em exame decorre da vedação do art. 7o, inciso IV, parte final, da CF, de vinculação do salário mínimo a pagamento de gratificações e constitui limitação ao legislador, que não se aplica à gratificação natalina, direito de matriz constitucional (art. 7o., inciso VIII da CF). A propósito, no RE 572.921 QO AgR (Min. Ricardo Lewandowski), que deu base à Súmula em evidência, não há referência à gratificação natalina, mas tão somente vantagens de natureza infraconstitucional. Sentença que se confirma.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.